Tribunal: TJMT
Processo: 1033001-39.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033001-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDIBERTO DE MENDONCA NAUFAL - CPF: 058.850.028-35 (ADVOGADO), CLAUDINE BOBATO AMORIM - CPF: 221.991.528-04 (AGRAVANTE), SYLVIA LAPA PONTALTI AMORIM - CPF: 037.904.728-40 (AGRAVANTE), ALEXANDRE CARNEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 849.791.862-20 (AGRAVADO), JULIANO COLACO DA SILVEIRA - CPF: 915.505.800-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ESTADO DE INSOLVÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da
empresa
executada, incluindo as
suas sócias, ora
agravantes
,
no polo passivo do cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se
a insolvência da pessoa jurídica executada, sem a necessidade de comprovação de fraude, abuso
de direito ou confusão patrimonial, justifica a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica no caso concreto.

III. Razões de decidir

1.
A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor, permite a medida quando a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, sendo suficiente a demonstração do estado de insolvência da empresa executada.

2.
No caso concreto, o cumprimento de sentença tramita desde 2013 sem que tenham sido localizados bens passíveis de penhora, caracterizando a insolvência da empresa executada e a impossibilidade de satisfação do crédito.

3.
O deferimento da desconsideração da personalidade jurídica não se fundamenta na dissolução irregular da empresa, mas na insuficiência patrimonial para adimplir suas obrigações, circunstância que autoriza a aplicação da teoria menor.

4.
A alegação das agravantes de ausência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade é irrelevante para o caso, pois tais requisitos são exigidos apenas na teoria
maior da desconsideração da personalidade jurídica, inaplicável no contexto consumerista.

5.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte confirmam a viabilidade da desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor diante da comprovação da insolvência da pessoa jurídica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“
1.
A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor, prescinde da comprovação de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial, bastando que a insolvência da pessoa jurídica seja demonstrada.

2.
A inexistência de bens penhoráveis e a inviabilidade da satisfação do crédito caracterizam o estado de insolvência da empresa executada e autorizam a inclusão dos sócios no polo passivo da execução.
”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art.
28, § 5º; CC, art. 50; CPC, art. 134, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
1.096.604; STJ,
AgRg
no
REsp
1.106.072; STJ,
REsp
2.055.518/DF; TJ-SP, AI 2292498-05.2020.8.26.0000; TJ-SP, AI 2043263-82.2022.8.26.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se
de agravo de instrumento interposto por
CLAUDINE BOBATO AMORIM
e
SYLVIA LAPA PONTALTI AMORIM
, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 0011291-18.2013.8.11.0015, pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sinop, ajuizado por
ALEXANDRE CARNEIRO DE OLIVEIRA
, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada
PONTO CERTO UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA.
e determinou a inclusão de seus sócios, ora agravantes, no polo passivo da demanda.

As agravantes sustentam que a empresa
PONTO CERTO UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA.
não foi dissolvida de forma irregular, uma vez que até 2022 mantinha parcelamento tributário com a União.

Aduzem que não há provas suficientes para evidenciar a alegada dissolução irregular da pessoa jurídica.

Asseveram que a decisão agravada se fundamentou exclusivamente na necessidade de satisfação do crédito, sem
demonstrar

efetivamente
a ocorrência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, requisitos indispensáveis para a desconsideração da personalidade jurídica.

Diante dessas considerações, pleiteiam a reforma da decisão agravada, requerendo que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica seja julgado improcedente e que seus nomes sejam excluídos do polo passivo da demanda.

O recurso é tempestivo preparado (ID
256890674
).

Em suas contrarrazões,
o agravado se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
CLAUDINE BOBATO AMORIM
e
SYLVIA LAPA PONTALTI AMORIM
manejaram
o presente recurso de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo d. Magistrado singular que
deferiu
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob os seguintes fundamentos
(ID 172325955, na origem)
:

“(...)
1
. A desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema, sendo necessário para o seu deferimento, a comprovação da existência de alguma das hipóteses legais, elencadas pelo artigo 50 do Código Civil,
“in
verbis
”
:

“Art. 50.
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I -
cumprimento
repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II -
transferência
de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante;
e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

§
5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica”
.

2. Por sua vez, o artigo 134, § 4º do Código de Processo Civil preconiza que:

“Art. 134.
O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. (...)

§
4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”
.

3. Ainda acerca da temática, leciona Nelson Nery Júnior que:

“(...) O requerimento de desconsideração deverá demonstrar que os pressupostos materiais para tanto estão devidamente preenchidos, esclarecendo a presença do abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão material (...)”.

4. Nessa conjectura, dessume-se tanto da norma processual quanto da doutrina atinentes ao tema em questão, que os requisitos materiais
descritos no artigo 50 do Código Civil devem estar devidamente comprovados no momento do ajuizamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

5. Por outro norte, tratando-se de ação que visa
a
reparação dos danos causados ao consumidor, deve ser observado o disposto no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor que é taxativo ao admitir a desconsideração da personalidade jurídica quando há mero estado de insolvência, ou mesmo se a personalidade jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, de acordo com o §5º, visto tratar-se da aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. V
ejamos:

"Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa
jurídica provocados por má administração
.

(...)

§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade
for,
de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores."

6. No presente caso, depreende-se que os autos tramitam há anos sem qualquer medida efetiva para satisfazer o crédito do exequente, posto que não
foram
localizados bens em nome da pessoa jurídica e os sócios tampouco mencionaram a existência de patrimônio, limitando-se a defender a ausência dos requisitos autorizadores da medida, o que não é o suficiente.

7. Ademais, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, situação evidenciada no presente caso, ante a insuficiência patrimonial da pessoa jurídica executada.

8. A propósito, a jurisprudência assim tem se manifestado:

(...) (TJSP;
Agravo de Instrumento 2292498-05.2020.8.26.0000
; Relator (a): J.L. Mônaco da Silva; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/03/2021; Data de Registro: 01/03/2021
)

(...)
(TJ-SP - AI: 20432638220228260000 SP 2043263-82.2022.8.26.0000, Relator: Alfredo
Attié
, Data
de Julgamento: 29/03/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

9. Com tais considerações, julgo procedente o pedido formulado no Id.73113004 - P. 38 para desconsiderar a personalidade jurídica da
executada PONTO CERTO UTILIDADES
DOMESTICAS
LTDA e determinar a inclusão dos
sócios Claudine
Bobato
Amorim e Sylvia Lapa
Pontalti
Amorim no polo passivo da ação
.
”

Inconformadas
,
as
agravante
s
pleiteia
m
a reforma do
decisum
.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum

eventum
litis
, devendo se limitar a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Visto isso,
registra-se que a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica foi criada para coibir eventuais violações à lei ou ao contrato, bem como fraudes ou abusos cometidos por sócios ou administradores que se utilizam da sociedade empresária para tais fins. Dessa forma, uma vez comprovadas as irregularidades ou até mesmo ilícitos, o órgão julgador pode desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade e imputar a responsabilidade diretamente a terceiros.

Nesse contexto, é assente que o art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) permite a aplicação da
teoria menor
da desconsideração da personalidade jurídica.
Essa teoria dispensa a prova de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial, bastando que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou que a personalidade jurídica represente um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados
.

Ainda,
Nelson
Rosenvald
e Felipe Braga N
etto, destacam que:

“O STJ tem reafirmado que nas relações de consumo admite-se, em caráter excepcional, a teoria menor, que se contenta com o estado de insolvência do fornecedor, ou ainda com o fato da personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos consumidores
(STJ,
REsp
1.096.604). Desse modo, no que se refere à desconsideração da personalidade jurídica no direito do consumidor, “a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações,
independente
da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, é o suficiente para se levantar o véu da personalidade jurídica da sociedade empresária” (STJ,
AgRg
no
REsp
1.106.072). Precedentes: (
REsp
737.000;
REsp
279.273;
REsp
1.111.153).

Resumindo, a teoria menor não exige prova da fraude ou do abuso de direito. Nem é necessária a prova da confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e física.
Basta, nesse sentido, que o credor (consumidor, no caso) demonstre a inexistência de bens da pessoa jurídica, aptos a saldar a dívida.”

[
Braga Neto, Felipe; e
Rosenvald
, Nelson. Código Civil Comentado Artigo por Artigo. 5ª ed. São Paulo: Editora
JusPodivm
, 2024]

Nesse sentido é o entendimento deste e. Sodalício:

“
(...)

O art. 28, § 5º, do CDC permite a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que consiste na
prescindibilidade
de fazer prova de fraude ou abuso de direito ou ainda a existência de confusão patrimonial, bastando que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de que a personalidade jurídica represente um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados (STJ
REsp
n. 2.055.518/DF)
. Nas ações em que se discute responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, o diploma consumerista assegura a faculdade de o autor escolher entre os foros do seu domicílio ou do domicílio do requerido, inteligência do art. 101, I, do CDC (STJ
AREsp
2202014/RJ). O termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação.” (STJ
AgInt
no
AREsp
1728093/RJ).
(N.U 1018231-71.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 26/09/2024)
(
g.n
)

“
(...)

“
O entendimento de origem se alinha com a jurisprudência do STJ no sentido de que o art. 28, § 5º, do CDC permite a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que consiste na
prescindibilidade
de fazer prova de fraude ou abuso de direito ou ainda a existência de confusão patrimonial, bastando que o consumidor demonstre (I) o estado de insolvência do fornecedor ou (II) o fato de que a personalidade jurídica represente um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados.
(...). (
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.978.715/DF, Terceira Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 16.10.2023.”
(N.U 1012865-55.2023.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 08/12/2023)
(
g.n
)

Além disso, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), há possibilidade de aplicação da
teoria menor
da desconsideração da personalidade jurídica, a qual consiste na
prescindibilidade
da comprovação de fraude, abuso de direito ou existência de confusão patrimonial.
Diante disso, basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou que a personalidade jurídica represente um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados (STJ,
REsp
n. 2.055.518/DF).

No caso em tela, constata-se que se trata de uma demanda envolvendo consumidor e pessoa jurídica, disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, verifica-se que o cumprimento de sentença tramita desde 2013, sem que o exequente, ora agravado, lograsse êxito na localização de bens passíveis de penhora.

Dessa maneira
, diante da ausência de bens penhoráveis – caracterizada pelo tempo transcorrido desde o ajuizamento do cumprimento de sentença –, aliada à inexistência de saldo nas contas da empresa executada, verifica-se
há existência de
obstáculo ao ressarcimento do consumidor,
restando perfeitamente autorizada
à
desconsideração da personalidade jurídica para atingir também as suas sócias, no caso, as agravantes.

Ressalta-se que, diferentemente do alegado pelas agravantes, o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica não foi fundamentado na suposta dissolução irregular da empresa,
mas sim na sua insolvência, fator suficiente para autorizar a medida requerida.

Logo, as afirmações sustentadas pelas agravantes são aplicáveis à teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, mas não à teoria menor,
que
foi corretamente adotada no caso em tela.

Dessa forma, diante da efetiva demonstração da insolvência da pessoa jurídica, justifica-se o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão de suas sócias no polo passivo da demanda.

Portanto, com base nesses fundamentos, entendo que o
decisum
objurgado está corretamente fundamentado, devendo ser mantido por seus próprios termos.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
CLAUDINE BOBATO AMORIM
e
SYLVIA LAPA PONTALTI AMORIM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025